Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. NUMERÁRIO RECEBIDO PELO MANDATÁRIO E NÃO REPASSADO AO MANDANTE. DÍVIDA CONFESSADA QUE, NO MESMO ATO, FOI CONSTITUÍDA EM MÚTUO. PARCELAMENTO COM ACRÉSCIMO DE ILEGAL REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 591, CC. CHEQUE DE TERCEIRO EMITIDO NA MESMA OCASIÃO SEM QUALQUER VÍNCULO COM A DÍVIDA CONFESSADA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
1. Verifica-se que o

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. NUMERÁRIO RECEBIDO PELO MANDATÁRIO E NÃO REPASSADO AO MANDANTE. DÍVIDA CONFESSADA QUE, NO MESMO ATO, FOI CONSTITUÍDA EM MÚTUO. PARCELAMENTO COM ACRÉSCIMO DE ILEGAL REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 591, CC. CHEQUE DE TERCEIRO EMITIDO NA MESMA OCASIÃO SEM QUALQUER VÍNCULO COM A DÍVIDA CONFESSADA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
1. Verifica-se que o acréscimo de 20% ao mútuo contratado conjuntamente com a confissão de dívida teve como única justificativa o fato de o pagamento ter sido parcelado em oito prestações. Destarte, em muito excedendo o teto legal dos juros remuneratórios ajustado em contrato de mútuo entre particulares, é caso de reduzi-los para taxa de 8%, na forma do art. 591, CC.
2. O cheque anexado à peça vestibular é título de crédito marcado pelos atributos da autonomia, abstração e literalidade. Destarte, tais atributos, quando associados à ausência de qualquer prova de sua utilização para pagamento parcial, remete à conclusão de se tratar de obrigação distinta daquela descrita no instrumento de confissão de dívida e, portanto, exigível na presente demanda.
3.. Por fim, quanto à existência de dano extrapatrimonial, inicialmente chama atenção o fato de que a celebração de negócio jurídico entre as partes faz cessar a existência de retenção indevida por parte do causídico. Contudo, a julgar pelo inadimplemento que se seguiu à celebração, forçoso concluir se tratar de mera manobra protelatória, daí sendo caso de prevalecer orientação pretoriana no sentido de se tratar de inadimplemento que, em razão da especial relação de confiança estabelecida entre as partes e do lapso de tempo pelo qual se estendeu, desbordando do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vive em sociedade estão exposto, sendo causa de ofensa aos direitos da personalidade do mandante.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005559-74.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA, é apelado ORLANDO PRADO
FERNANDES FILHO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005559-74.2017.8.26.0114
Apelante(s): GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA
Apelado(s): ORLANDO PRADO FERNANDES FILHO
Comarca: CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Francisco Jose Blanco Magdalena
V O T O No 48634
CIVIL. COBRANÇA. NUMERÁRIO RECEBIDO PELO
MANDATÁRIO E NÃO REPASSADO AO MANDANTE.
DÍVIDA CONFESSADA QUE, NO MESMO ATO, FOI
CONSTITUÍDA EM MÚTUO. PARCELAMENTO COM
ACRÉSCIMO DE ILEGAL REDUÇÃO NA FORMA DO
ART. 591, CC. CHEQUE DE TERCEIRO EMITIDO NA
MESMA OCASIÃO SEM QUALQUER VÍNCULO COM
A DÍVIDA CONFESSADA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA.
DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
1. Verifica-se que o acréscimo de 20% ao mútuo contratado
conjuntamente com a confissão de dívida teve como única
justificativa o fato de o pagamento ter sido parcelado em
oito prestações. Destarte, em muito excedendo o teto legal
dos juros remuneratórios ajustado em contrato de mútuo
entre particulares, é caso de reduzi-los para taxa de 8%, na
forma do art. 591, CC.
2. O cheque anexado à peça vestibular é título de crédito
marcado pelos atributos da autonomia, abstração e
literalidade. Destarte, tais atributos, quando associados à
ausência de qualquer prova de sua utilização para
pagamento parcial, remete à conclusão de se tratar de
obrigação distinta daquela descrita no instrumento de
confissão de dívida e, portanto, exigível na presente
demanda.
3.. Por fim, quanto à existência de dano extrapatrimonial,
inicialmente chama atenção o fato de que a celebração de
negócio jurídico entre as partes faz cessar a existência de
retenção indevida por parte do causídico. Contudo, a julgar
pelo inadimplemento que se seguiu à celebração, forçoso
concluir se tratar de mera manobra protelatória, daí sendo
caso de prevalecer orientação pretoriana no sentido de se
tratar de inadimplemento que, em razão da especial relação
de confiança estabelecida entre as partes e do lapso de
tempo pelo qual se estendeu, desbordando do piso de
tolerabilidade ao qual todos os que vive em sociedade estão
exposto, sendo causa de ofensa aos direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade do mandante.
4. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação de cobrança c/c reparação de
danos que ORLANDO PRADO FERNANDES FILHO promove em face de
GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 140/145, declarada às fls. 157, cujo relatório se adota, para condenar o
requerido: a) ao pagamento de R$ 272.591,36, atualizado desde a
propositura da ação e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a contar
da citação; b) ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização por
dano moral, corrigidos e acrescidos de juros moratórios a partir da
publicação; c) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o,
CPC).
Inconformado, apela o requerido. Preliminarmente: a)
pugna pela concessão de gratuidade judiciária; b) alega que o julgamento
antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova dos fatos extintivos
da pretensão; c) defende que a pretensão se encontra prescrita. No mérito,
bate-se pela improcedência, na esteira de que a autora “em momento
algum demonstrou na presente lide o suposto ‘ato ilícito’ cometido pela
parte Requerida, até mesmo porque a parte Requerida quitou todos os
valores eventualmente soerguidos na referida reclamatória trabalhista”.
Nega, no mais, a existência de dano moral, questionando o montante
arbitrado, posto “extra petita”.
Processado o recurso sem preparo (art. 101, §1o, CPC)
e com contrarrazões (fls. 200/202).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o autor contratou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido para ajuizamento de duas ações trabalhistas e, constatando a
ausência de repasse de indenizações, celebrou acordo pelo qual o
causídico confessou o saldo devedor de R$ 100.000,00, no mesmo ato
convertido em mútuo a ser pago em oito parcelas mensais de R$
15.000,00, totalizando R$ 120.000,00. Concomitantemente, recebeu
cheque emitido por terceiro no valor de R$ 30.000,00, não compensado por
orientação do requerido, daí a pretensão de recebimento da quantia
correspondente, no valor de R$ 30.000,00. Pretende receber referidas
quantias, além de indenização por danos morais, estimados em 15 salários
mínimos.
Na contestação, o requerido alegou preliminarmente,
inépcia da petição inicial, posto ausente qualquer alegação de ilício do qual
pudesse decorrer o pedido indenizatório. No mérito, defende que o
acréscimo de R$ 20.000,00 à quantia confessada se deu por manifesto
“erro de fato”, devendo ser excluído. Por outro lado, o cheque dado em
pagamento operou a extinção parcial da obrigação, de modo que
reconhece apenas a quantia de R$ 70.000,00 como efetivamente devida.
Afirma não ter sido regularmente constituído em mora, devendo ser
considerada a data da citação para tal finalidade. Nega a existência de
dano moral indenizável.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, inicialmente tenho ser caso de conceder a
gratuidade requerida pelo apelante unicamente como forma de acesso ao
duplo grau de jurisdição, até porque, com efeito ex nunc, não poderia o
benefício, requerido apenas nesta fase, retroagir de forma a compreender a
condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
Ressalte-se que o benefício é concedido porque,
embora litigando em causa própria, as declarações de rendas anexadas
aos autos dão conta de significativo decréscimo patrimonial entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercícios colacionados, sendo caso de preservar a presunção de
incapacidade financeira de recolhimento do preparo de R$-12.085,17 (fls.
215).
No mais, verifica-se que o acréscimo de 20% ao
mútuo contratado conjuntamente com a confissão de dívida teve como
única justificativa o fato de o pagamento ter sido parcelado em oito
prestações (fls. 132/135). Destarte, em muito excedendo o teto legal dos
juros remuneratórios ajustado em contrato de mútuo entre particulares, é
caso de reduzi-los para taxa de 8%, na forma do art. 591, CC.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MÚTUO ENTRE PARTICULARES –
IMPROCEDÊNCIA
–
PRETENSÃO
DE
REFORMA
PARA
RECONHECIMENTO DO ABUSO NO PERCENTUAL DE JUROS
ESTIPULADO NA AVENÇA – CABIMENTO – A cláusula do contrato
celebrado entre as partes deve ser analisada e interpretada à luz
dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato,
acolhidos pelos artigos 421 e 422 do CC. Redução para 1% ao mês.
Inteligência dos artigos 406 e 591 do CC. Sentença reformada.
Embargos
à
execução
parcialmente
procedentes.
Recurso
parcialmente provido.1
Embargos à execução. Cerceamento de defesa não configurado.
Prova
pericial
despicienda.
Solução
jurídica
que
depende
unicamente da exegese do negócio jurídico. Preliminar rejeitada.
Mútuo entre particulares. Juros remuneratórios. Fixação contratual
à taxa de 10% ao mês. Agiotagem. Caracterização. Ilegalidade.
Matéria de ordem pública. Limitação à taxa de 1% ao mês (arts.
591 e 406 do Código Civil). Recurso parcialmente provido.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS.
Inexistência de cerceamento de defesa. Necessidade de mera
interpretação do título exequendo. Preliminar rejeitada. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. Imóvel que foi
dado em hipoteca em confissão de dívida. Exceção ao bem de família
(art. 3o, V, da Lei no 8.009/90). Elementos dos autos e provas
documentais que também afastam a verossimilhança da alegação de que
imóvel constrito seria o único de propriedade dos apelantes. Juros que
1
TJSP; Apelação Cível 1002783-11.2015.8.26.0587; Relator (a): WALTER FONSECA;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro:
05/05/2020
2
TJSP; Apelação Cível 9283312-53.2008.8.26.0000; Relator (a): RÔMOLO RUSSO; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/04/2012; Data de Registro:
04/05/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneram o capital mutuado que excede o percentual autorizado por
lei. Necessidade de redução para 1% ao mês. Recurso parcialmente
provido”.3
COBRANÇA – Empréstimo de dinheiro entre particulares – Em
hipótese de ilícita a cobrança de juros usurários, que ultrapassem o
limite de 1% ao mês, a taxa legal (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art.
161, § 1o), admitida a capitação anual (CC, art. 591), realizada por
credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, caso dos
autos, em que houve cobrança de juros remuneratórios de 4,5% ao
mês, com capitalização trimestral, a solução não é anular o mútuo,
com julgamento de improcedência da ação de cobrança, mas a
redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se,
contudo, o negócio jurídico, providência esta que encontra amparo
no art. 184, do CC, bem como impede o enriquecimento sem causa
de qualquer uma das partes contratantes, desde que os demais
elementos dos autos denotem certeza quanto ao capital
emprestado, como acontece no caso dos autos. COBRANÇA –
Recálculo da dívida, para decotar o excesso de cobrança e
abatimento dos pagamentos parciais realizados – Reconhecimento
de que o crédito da parte autora a ser satisfeito pelas partes rés
corresponde: (a) ao montante do capital mutuado disponibilizado,
com incidência de: (a.1) atualização monetária a partir da entrega
do dinheiro, que não constitui acréscimo, mas mera recomposição
de poder aquisitivo da moeda, por índices que reflitam a inflação,
como acontece com os constantes da Tabela Prática deste Eg.
Tribunal de Justiça; (a.2) juros remuneratórios limitados a 1% ao
mês, a taxa legal (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), com
capitalização anual (CC, art. 591), admitida ao credor não
integrante do Sistema Financeiro Nacional, no período de vigência
do contrato; e (a.3) juros simples de mora na taxa legal de 1% ao
mês (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir do
vencimento da dívida, por se tratar de dívida positiva e líquida com
previsão de termo (CC/2002, art. 397), vedada a capitalização em
qualquer periodicidade; (b) abatidos os valores dos pagamentos
parciais realizados pelas partes rés, nos valores e respectivas datas
de pagamento constantes do demonstrativo juntado pela parte
autora, observando-se que cada pagamento parcial realizado
substitui o valor do débito, em equivalência, estancando a fluência
de correção monetária e de juros sobre o valor em que satisfeita a
obrigação, a partir da data dessa ocorrência; (c) tudo em montante
a ser apurado no cumprimento de sentença, observando que, em
relação ao crédito da parte autora apurado após o abatimento dos
pagamentos parciais realizados, a correção monetária e os juros
simples de mora, na taxa de 1% ao mês, incidem até o efetivo
pagamento. (...). Recurso provido, em parte.4
Referidas quantias deverão ser corrigidas (pela tabela
3
TJSP; Apelação 1005944-47.2016.8.26.0408; Relator (a): ROBERTO MAC CRACKEN;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
18/12/2017
4
TJSP; Apelação Cível 1038319-58.2016.8.26.0002; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cálculos judiciais editada pelo TJSP) e acrescidas de juros moratórios
legais de cada vencimento, uma vez que a nova sistemática adotada pelo
Código Civil, ao reverso da lei da usura, não nulifica completamente a
estipulação abusiva, tão somente a readequando ao teto legal.
Quanto ao cheque anexado à peça vestibular, trata-se
de título de crédito marcado pelos atributos da autonomia, abstração e
literalidade. Destarte, tais atributos, quando associados à ausência de
qualquer prova de sua utilização para pagamento parcial, remete à
conclusão de se tratar de obrigação distinta daquela descrita no
instrumento de confissão de dívida e, portanto exigível na presente
demanda.
A propósito, Gladston Mamede, sobre o cheque,
leciona:
O cheque é uma declaração unilateral de um crédito que
independe do negócio de base, isto é, que não comporta
investigação sobre a causa debendi. (...)
No entanto, também em relação ao cheque é preciso temperar os
princípios da autonomia, independência e abstração com os
princípios da socialidade, eticidade e moralidade. Exemplo são as
situações nas quais o cheque traz, em seu corpo (escrito na
cártula), vinculação a outro negócio. Não é raro (e – mais – a
prática jurídica recomenda) que o cheque traga em seu verso
menção ao negócio de base, quando há nestas particularidades
específicas, como a contratação de prazo para apresentação. Por
exemplo: Cheque em garantia de pagamento, pela aquisição de
um veículo tal, em três parcelas, com depósito ajustado para 24
de maio de 2006. Os efeitos dessa cláusula não alcançam a
instituição financeira sacada, se esta não participou do negócio
fundamental ou mesmo de negócio posterior (a exemplo do
desconto de títulos). Assim, se o cheque, mesmo contendo
cláusulas que o vinculem ao negócio de base ou que ajustem
condições ou tempo futuro para o pagamento, for apresentado ao
caixa ou à compensação, tais escritos devem ser considerados,
pelo sacado, como não escritos. Mas se não vinculam o sacado,
tais cláusulas têm efeito sobre terceiros, deles exigindo atenção
para o negócio de base.5
O valor devido é aquele nominado na cártula, corrigido
5
Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 2018.Cap. 9, item no 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a data da expedição, sem se cogitar de juros senão a contar de
quanto operada a citação, posto não apresentado o título para pagamento,
tampouco constituído o devedor em mora por outro meio legal (fls. 16).
Nesse sentido:
PRESCRIÇÃO (...) AÇÃO DE COBRANÇA Cheques prescritos e
cupons de venda regularmente assinados pelo devedor Ônus da
prova. Prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito
do autor titular do cheque que instrui a demanda Dever que se
imputa ao requerido Inteligência do artigo 333, inciso II do Código
de Processo Civil: Em ação de cobrança fundada em cheques
prescritos e cupons de venda regularmente assinados pelo
devedor é ônus do embargante a indicação e comprovação de
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor titular
dos cheques que instruem a demanda, a teor do artigo 333, inciso
II do Código de Processo Civil. JUROS MORATÓRIOS Ação de
cobrança Cheque prescrito e não apresentado Termo inicial
Citação do devedor Entendimento consolidado por este Tribunal
de Justiça: Tratando-se de ação de cobrança em que se pretende
a satisfação de cheque não apresentado a pagamento, os juros
de mora são contados a partir da citação do devedor, consoante o
entendimento
consolidado
por
este
Tribunal
de
Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.6
Embargos de declaração – Omissão configurada – Cheque não
apresentado ao banco sacado ou câmara de compensação –
Atualização monetária a partir da data de vencimento da cambial,
na forma do art. 1.°, § 1.°, da Lei 6.899/81, e juros de mora a partir
da data da citação do devedor – Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos.7
APELAÇÃO - Monitória - Cheques - Desnecessidade de discutir a
origem do crédito - Cheque não apresentado para compensação -
Dívida exigível Incidência de juros de 1% ao mês a partir da
citação - Mútuo entre pessoas físicas: legalidade Juros e correção
cambial como defesa do devedor - Alegação da própria torpeza
inacolhível - Recurso improvido. 8
MONITORIA - CAMBIAL - Cheque não apresentado para
compensação que, contudo, é título autônomo e não causal e que
expressa liquidez e certeza quanto aos valores nele inseridos,
capaz de ser ilidido, apenas, pela prova de seu pagamento
Desnecessidade de menção à causa debendi da emissão da
cártula - Alegação de que se tratava de “agiotagem” que não
6
TJSP; Apelação Cível 0003097-83.2007.8.26.0415; Relator (a): NELSON JORGE JÚNIOR;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/06/2013; Data de Registro:
11/06/2013
7
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1069591-96.2018.8.26.0100; Relator (a): CÉSAR
PEIXOTO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data
de Registro: 04/04/2019
8
Apelação n. 0057892-52.2009.8.26.0000; Rel. Des. MAURY BOTTESINI; j. em 23.11.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restou nem minimamente demonstrada - Inaplicabilidade, assim,
das disposições da MP 2.172/01 - Termo inicial da correção
monetária e dos juros, contudo, que cabe ser alterado - Ausência
de apresentação do título para pagamento que impede a
contagem da correção monetária e dos juros a partir do
inadimplemento, que, "in casu", não existiu - Inteligência do artigo
52, incisos II e IV, da 'Lei n° 7.357/85, sob pena de se premiar a
inércia do credor - Correção monetária a partir do ajuizamento da
ação e juros de mora a partir da citação - Sentença reformada no
ponto - Apelo parcialmente provido, nos termos do acórdão. 9
Monitória fundada em cheque prescrito. Ônus da prova da
inexistência da dívida atribuído à emitente. Cheque não
apresentado ao banco sacado. Juros de mora a partir da citação.
Recurso parcialmente provido.10
Por fim, quanto à existência de dano extrapatrimonial,
inicialmente chama atenção o fato de que a celebração de negócio jurídico
entre as partes faz cessar a existência de retenção indevida por parte do
causídico.
Contudo, a julgar pelo inadimplemento que se seguiu
à celebração, forçoso concluir se tratar de mera manobra protelatória, daí
sendo caso de prevalecer orientação pretoriana no sentido de se tratar de
inadimplemento que, em razão da especial relação de confiança
estabelecida entre as partes e do lapso de tempo pelo qual se estendeu,
desbordando do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vive em
sociedade estão exposto, sendo causa de ofensa aos direitos da
personalidade do mandante.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo
do autor. Autor que pleiteou a restituição do valor que foi levantado
pelo advogado em ação de pagamento de diferença relativa à
reserva de poupança. Réu que reteve quantia superior a que lhe era
devida. Valor retido indevidamente pelo réu por longo tempo.
Necessidade de ingresso no judiciário pelo autor para a restituição
do valor. Peculiaridades do caso concreto que não caracterizam
9
Apelação n. 990.10.281616-8; 12a Câm. Direito Privado; Rel. Des. JACOB VALENTE; j. em
03.11.2010
10
Apelação n. 1.053.192-0/9; 36a Câm. Direito Privado; Rel. Des. PEDRO BACCARAT; j. em
16.04.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas mero dissabor decorrente de descumprimento contratual.
Indenização por danos morais devida. Recurso provido para julgar
parcialmente procedente a ação.11
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – Retenção indevida de valores pelo mandatário - Danos
morais – Caracterizados – Razoabilidade e proporcionalidade –
Observância – Majoração devida – Litigância de má-fé – Não
configurada, por ora – Imposição de multa prevista em acordo
firmado em audiência trabalhista - Extensão aos patronos –
Inadmissibilidade - Ação parcialmente procedente – Recurso
parcialmente provido.12
Quanto ao valor arbitrado, resta que, partindo dos
parâmetros definidos pela doutrina, bem sintetizados na obra de Caio Mario
da Silva Pereira13, a reprovabilidade da conduta, a extensão dos dados, que
se protraem no tempo por período significativo, e a capacidade financeira
das partes justificam a quantia arbitrada, que do exposto deve ser mantida.
Do exposto, o recurso de apelação deve ser
parcialmente provido tão somente para o fim de reduzir o valor da
condenação relacionada ao contrato de mútuo ao valor de R$ 108.000,00,
incidindo correção monetária pela tabela de cálculos judiciais editada pelo
TJSP e juros moratórios legais de 1% ao mês de cada vencimento.
Mantida, no mais, a condenação pelo ressarcimento do cheque dado em
pagamento, no valor de R$ 30.000,00, contudo incidindo correção da data
da expedição e juros moratórios legais a partir da citação. Por fim, os danos
morais são mantidos, tal como arbitrados em primeiro grau.
11
TJSP; Apelação Cível 1027761-25.2018.8.26.0562; Rel. Des. MORAIS PUCCI; Julgamento:
07/04/2020.
12
TJSP; Apelação Cível 1012025-74.2019.8.26.0224; Rel. Des. MELO BUENO; Julgamento:
24/01/2020.
13
Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem
Revisão no 992.09.082462-7) Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação
da indenização deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da
vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o
meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o
julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo
consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo
ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida
com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo
jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada obstante o parcial provimento do recurso de
apelação, foi mínimo o decaimento do autor, devendo ser mantido o critério
de distribuição definido em primeiro grau, na forma do art .86, parágrafo
único, do CPC, nada obstante não seja caso de incidir a majorante do art.
85, §11, CPC.
Nesse sentido:
De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ,
descabe a majoração de honorários já fixados, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, quando provido o recurso, ainda que parcialmente, visto
que essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição do
recurso.14

3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
14
REsp 1727396/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 02/08/2018